Tribunal: TJDFT
Processo: 0721445-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. maus antecedentes. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. reconhecimento. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. REGIME SEMIABERTO MANutenção. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. rECURSO da ré PARCIALMENTE CONHECIDO E, DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento da confissão espontânea e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência de interesse recursal, na medida em que já foram concedidos na sentença de primeiro grau.
2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou demonstrar a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
3. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, como à apreensão do bem de origem ilícita em poder da acusada.
4. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que a ré tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
5. Reconhece-se a caracterização dos maus antecedentes quando comprovado que a apelante foi condenada por fato anterior ao dos autos, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior. Pena redimensionada.
6. A imposição da pena pecuniária é obrigatória eis que prevista no preceito secundário da norma penal. A quantidade de dias-multa deve ser determinada com base nos mesmos critérios usados para definir a pena corporal. Além disso, o valor de cada dia-multa deve levar em conta a situação econômica do réu, o que foi verificado na espécie.
7. Afigura-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, por se tratar de ré reincidente e portadora de maus antecedentes.
8. A teor da Súmula n. 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
8.1. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, de isenção das custas processuais, deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que terá mais condições de aferir a condição de hipossuficiência do sentenciado.
9. Recurso da Defesa conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.